Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702056-56.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAISE RABELO CABRAL AGRAVADO: INSTITUTO ACAO, SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF D E S P A C H O Vistos. Considerando o comparecimento espontâneo do agravado Instituto Ação nos autos de origem, intime-o para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator